Tribunal: TJDFT
Processo: 0738209-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738209-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE APELADO: GERANILDES MEDEIROS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS VINICIUS MEDEIROS MOREIRA D E S P A C H O Considerando que a hipótese em julgamento envolve interesse de incapaz, INTIME-SE a Procuradoria de Justiça para intervir no feito. Após, retornem em conclusão. Brasília-DF, 30 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora